Tribunal: TJPA
Processo: 0811372-82.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811372-82.2019.8.14.0000
PACIENTE: PEDRO DOS ANJOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: DR. EDUARDO ANTONIO MARTINS TEIXEIRA - MM JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS –

SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
TRÂNSITO EM JULGADO – NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NULIDADE INOCORRENTE – INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO – CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO.

A teor do disposto no art. 392, inciso II, do C
ódigo de Processo Penal
, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da r. sentença condenatória
. Precedentes do STF e STJ. Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores
que
integr
am
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
,
à
unanimidade,
DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
, sem pedido de liminar, postulado em favor de
PEDRO DOS ANJOS SILVA
,
cujo processo-crime (Nº 0010899-92-2011.8.14.0006) tramitou no
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA PENAL DA COMARCA DE BELÉM
, sustentando, o impetrante, que o paciente foi condenado
à pena de 15 anos, 5 meses e 27 dias de reclusão, a ser cumprido no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto conduta delituosa prevista no art. 217-A, do Código Penal, respondendo toda a instrução em liberdade, e sofre constrangimento ilegal uma vez que não lhe foi dada a oportunidade de recorrer, ante a sua não intimação pessoal da sentença, contrariando a jurisprudência dos tribunais superiores. Pede então, liminar e, no mérito, a concessão da ordem, para desconstituir o trânsito em julgado da sentença, com expedição de Alvará de Soltura.

Prestadas as informações de estilo (fls. 158/159-ID Num
2617128
), a liminar foi indeferida pelo Des. Mairton Marques Carneiro, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
do
writ
.

Os autos retornaram a minha relatoria (prevenção, por distribuição inicial).

VOTO

Extrai-se dos autos que a sentença condenatória transitou livremente em

julgado para a defesa em
23.10.2018
(
fls. 172-ID Num
2617128), tendo o paciente iniciado o

cumprimento definitivo de sua pena em
09.12.2019
em face ao mandado de prisão expedido em

22.04.19
pelo juiz de direito titular da 4ª Vara Penal de Ananindeua/PA (Num. 2604202 - Pág.61), já com início da execução definitiva, tramitando, perante o Juízo da Vara de Execução Penal da RMB.

Visa então, o impetrante, a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, às fls. 172 - ID Num
2617128,
por entender que o paciente não foi intimado pessoalmente, cuja intimação se deu apenas na pessoa de seu advogado, em
16.10.2018
, porém, segundo o juízo tido coator, este, causídico, quedou-se inerte, ou seja, não apelou da sentença. Sem razão o impetrante.

Ora, é imperioso destacar que, consoante orientação jurisprudencial, inclusive do Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído a respeito da sentença condenatóri
a,
in verbis:

Art. 392, I e II, do Código de Processo Penal, ‘a intimação da sentença será feita: I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;
II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança’.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO QUE PERMANECEU INERTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. PROCESSUAL PENAL.
[...].

A teor do disposto no art. 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da r. sentença condenatória
.

(RHC 66.254/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. em 19/05/2016, DJe 10/06/2016).

Com efeito, a jurisprudência
do STJ, também seguindo entendimento do STF,
consolidou-se no sentido de que, a teor do disposto no art. 392, inciso II, do CPP,
“
tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da r. sentença condenatória
”.
(RHC 66.254/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 10/06/2016). No mesmo sentido: HC 356.028/RJ, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2016).

PELO EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

JULGAMENTO

PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
12
de
fevereiro
de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 17/02/2020